Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO ENTRE O SUJEITO E A CAUSA AFERIDA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA PEÇA VESTIBULAR. POSSIBLIDADE RECONHECIDA AO AUTOR DE INVOCAR A TUTELA JURISDICIONAL COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ART. 156, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA VENCEDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À UNIÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM QUE EXPRESSAMENTE ADMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA - POR REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS NO DISTRITO FEDERAL. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA DO ENTE DISTRITAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA DISPONIBILIZAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. EXAÇÃO EXIGÍVEL NO LOCAL DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR QUE É O LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA AO DISTRITO FEDERAL SOMENTE PARA A COBRANÇA DO ISSQN SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELAS OFICINAS MECÂNICAS CREDENCIADAS. DECRETO DISTRITAL 25.508/2005, ARTS. 1o E 27 III.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA DISPONIBILIZAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM BASE EM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO. LOCAL DE SERVIÇO RECONHECIDO COMO O DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. FATO GERADOR OCORRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA QUE NÃO AUTORIZA A RETENÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE ISSQN SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOGESTÃO. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA À EMPRESA APELADA DOS VALORES RETIDOS, PELO FISCO DISTRITAL, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE AS ATIVIDADES POR ELA REALIZADAS COM FATO GERADOR OCORRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, LOCAL DE SEU ESTABELECIMENTO.
IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na peça vestibular. 1.2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Caso concreto em que a empresa apelante firmou contrato administrativo em que se comprometeu a prestar serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos automotores por meio de oficinas credenciadas. Às empresas integrantes da rede credenciada coube realizar os serviços de manutenção e conservação dos veículos pelo fornecimento de insumos e mão de obra, diferentemente da empresa contratada que se obrigou contratualmente a prestar serviços de tecnologia para disponibilizar software de gerenciamento. Sobre o valor indicado em notas fiscais de consumo de produtos e serviços executados pelas oficinas credenciadas deve ser calculado o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, com previsão constitucional (art. 156, III) e que tem por fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados de forma taxativa em lista anexa à Lei Complementar n. 116/03. Para essa hipótese de incidência tem competência tributária o Distrito Federal. Contudo, para o serviço de administração e gerenciamento informatizado prestado pela empresa autora, que está sediada em outra unidade da federação brasileira, desenvolve atividade de tecnologia e é remunerada por taxa de administração/comissão por ela cobrada, a hipótese de incidência tem como local de prestação do serviço o do estabelecimento do prestador do serviço. Assim, não pode o Distrito Federal considerar como base de cálculo do ISSQN para a situação concreta o valor do serviço da empresa de tecnologia, ora recorrente, mas apenas o valor dos serviços prestados pelas empresas credenciadas.
3. À luz dos arts. 1o, caput, e 7o, ambos da LC n. 116/03 e dos arts. 1o e 27, ambos do Decreto Distrital n. 25.508/05, é de ser considerada como base de cálculo do ISSQN na prestação de serviços de disponibilização de software de autogestão a taxa de administração/comissão cobrada pela empresa prestadora desse serviço de tecnologia, isso porque essa é a receita efetivamente incorporada a seu patrimônio.
4. Para legitimar a cobrança do ISSQN, compete ao Distrito Federal, até mesmo em obediência ao disposto no artigo 373, I, do CPC, demonstrar a existência de fato gerador, circunstância que não se divisa na hipótese porque as notas fiscais de consumo, que correspondem aos produtos e serviços prestados por credenciados, não refletem prestação dos serviços de gerenciamento a cargo da apelante e, portanto, não são aptas a compor a base de cálculo do ISS a ser suportado pela recorrente.
5. A partir da LC n. 116/03, o estabelecimento prestador é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, assim compreendido o local onde comprovadamente há unidade econômica ou profissional que realize o fato gerador do tributo, conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.060.210, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
6. Caso concreto em que não demonstrou o Poder Público ter a empresa recorrente feito deslocamento de pessoal e gestão presencial de contrato nesta unidade da federação, com o que não caracterizada a existência de unidade econômica ou profissional em território do Distrito Federal e, portanto, não constituída hipótese de incidência a atrair a competência tributária do ente distrital. Legitimidade não reconhecida ao Distrito Federal para cobrar o ISSQN à empresa de tecnologia ora apelante.
7. Exação feita pelo Distrito Federal reconhecida indevida. Restituição necessária do tributo recolhido sobre serviços de tecnologia prestados pela empresa apelante.
8. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.